Tribunal: TJES
Processo: 0001110-02.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001110-02.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

APELADO: CONDOMINIO RECREIO CAMPESTRE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001110-02.2018.8.08.0003

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EMBARGADO: CONDOMÍNIO RECREIO CAMPESTRE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS contra o v. acórdão id 8320166, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves julgando parcialmente procedente o pedido autoral para “condenar a parte demandada na obrigação de fazer consubstanciada em providenciar o licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural e para o barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, bem como seja realizada a manutenção das canaletas e caixas secas, tudo no prazo de 60 (sessenta dias)”.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8422569, padecer o v. acórdão de contradição acerca da incidência, na hipótese dos autos, do princípio da veracidade do ato administrativo e do princípio da prevenção ambiental.

Vitória, 06 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001110-02.2018.8.08.0003

EMBARGANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EMBARGADO: CONDOMÍNIO RECREIO CAMPESTRE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS contra o v. acórdão id 8320166, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves julgando parcialmente procedente o pedido autoral para “condenar a parte demandada na obrigação de fazer consubstanciada em providenciar o licenciamento ambiental para atividade de implantação de condomínio horizontal de lotes em área rural e para o barramento e captação de água para abastecimento do condomínio, bem como seja realizada a manutenção das canaletas e caixas secas, tudo no prazo de 60 (sessenta dias)”.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8422569, padecer o v. acórdão de contradição acerca da incidência, na hipótese dos autos, do princípio da veracidade do ato administrativo e do princípio da prevenção ambiental.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou questão jurídica suscitada pelo Embargante nos seguintes termos (id. 8320166), verbis:

(...)”Nesse contexto, no que se refere à construção em área marginal de 30 metros do Rio Ribeirão de Cristo, vê-se que, conforme destacado pelo juízo a quo, “o requerente não comprovou sua ocorrência de forma pormenorizada e individualizada, existindo apenas notícias de construção de fossas negras em área de preservação permanente (APP), obras que não foram devidamente comprovadas e identificadas. Assim, o conjunto probatório não permite concluir de forma irrefutável a existência de dano ambiental, sua localização e o tamanho da área atingida”.

Os fatos, portanto, não restaram devidamente esclarecidos, assim como a irregularidade da construção e as consequências dela decorrentes, notadamente os impactos ocasionados no ecossistema do local com a dita edificação na área de preservação permanente.

Foram colacionados aos autos, tão somente, os relatórios de vistoria e as advertências/multas aplicadas pelo IEMA, não tendo sido produzida prova técnica consistente em laudo pericial ou estudo da área, o que inviabiliza, a meu sentir, o reconhecimento do dano ambiental e a imposição da medida gravosa de demolição.”

Ademais, como cediço, a contradição a ser corrigida pela via dos aclaratórios é a contradição interna do julgado, isto é, quando das premissas estabelecidas na fundamentação não se puder alcançar a conclusão apresentada pelo órgão julgador, o que manifestamente não é o caso dos autos, visto que este Egrégio Tribunal de Justiça analisou especificamente a questão jurídica relativa a ausência de prova quanto a irregularidade da construção e as consequências dela decorrentes, notadamente os impactos ocasionados no ecossistema do local com a edificação na área de preservação permanente.

Vê-se, portanto, que as questões aduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

COM O RELATOR